Tribunal: TJSP
Processo: 1031185-07.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Plano de assistência à saúde – Autora diagnosticada com migrânea crônica diária (CID G43.3), sendo-lhe prescrito o medicamento fremanezumabe (Ajovy) em ambiente ambulatorial, cuja cobertura foi negada pela operadora – Ação julgada procedente – Insurgência da operadora/requerida – Alegação que o medicamento não estaria incluído no Rol da ANS, sendo legítima a negativa –

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Plano de assistência à saúde – Autora diagnosticada com migrânea crônica diária (CID G43.3), sendo-lhe prescrito o medicamento fremanezumabe (Ajovy) em ambiente ambulatorial, cuja cobertura foi negada pela operadora – Ação julgada procedente – Insurgência da operadora/requerida – Alegação que o medicamento não estaria incluído no Rol da ANS, sendo legítima a negativa – Descabimento - Lei no 14.454/2022 que estabeleceu a obrigatoriedade de cobertura pelos planos de tratamento que, ainda que fora do Rol da ANS, tenham eficácia científica comprovada – Fármaco que reconhecidamente é utilizado para o tratamento em questão – Precedente recente desta Câmara – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.